Tribunal: TCU
Processo: 027.968/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, relativa ao exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b', e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Mário Maurici de Lima Morais, Luiz Concilius Gonçalves Ramos, Edison Ignácio Marin da Silva e Wenceslau Massayuki Damura, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), os recolhimentos das quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. julgar regulares as contas de Arnaldo Teixeira Marabolim, Cláudio Cava Corrêa, Flávio Luiz Godas, Francisco Sérgio Ferreira Jardim, João Guilherme Rocha Machado, Marcela Tapajós e Silva, Sérgio Feijão Filho e Wilson Rodrigues dos Reis, dando-lhes quitação plena; 9.3. declarar a inidoneidade da sociedade empresária Ventana Manutenção e Serviços Ltda. para participar, pelo prazo de dois anos, de licitação na Administração Pública Federal; 9.4. dar ciência à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com base no art. 2, Inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre a indevida inclusão dos membros do conselho fiscal no rol de responsáveis da prestação de contas, em desacordo com o disposto nos arts. 10 e 11 da IN TCU 63/2010; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos interessados e à Procuradoria da República em São Paulo.